Tribunal: TJMMG
Processo: 0002299-93.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0002299-93.2018.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/10/2020 Publicação: 29/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Antonioni Roger da Silva Barbosa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonioni Roger da Silva Barbosa em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter in totum o decreto condenatório primevo. Em suas razões recursais, alegou o embargante, em síntese, que o acordão embargado padece de contradição e omissão em face da ausência de provas de que o denunciado, ora embargante, praticou o delito narrado na exordial acusatória. Disse que não agiu com dolo, tampouco recebeu e/ou aceitou qualquer valor ou vantagem para solucionar o problema, tendo aceitado, apenas, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que serviu para custear o combustível utilizado no transporte/deslocamento, inexistindo, dessa forma, vínculo com os fatos. Alegou que não consta na interceptação telefônica reproduzida no acordão embargado que o embargante aceitou ou recebeu a promessa de vantagem indevida. Dessa forma, concluiu que, em razão da ausência de provas da prática do crime de corrupção passiva, deverá ser absolvido, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. Mencionou que não há que se falar em transgressões disciplinares, pois não há provas de que tenha faltado publicamente com o decoro pessoal ou dado causa a grave escândalo comprometedor da honra e do decoro daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 classe. Aduziu, ainda, que não fez uso de seu posto ou graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja absolvido, nos termos supramencionados (fls. 236/240). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. Com efeito, colhe-se dos argumentos constantes do decisum que os elementos probatórios que instruem o processo foram considerados suficientes para a manutenção da condenação do ora embargante, sobretudo através da interceptação telefônica e da prova testemunhal produzidas. Observa-se que as questões levantadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado de fls. 230/234v, inexistindo a omissão e/ou a contradição alegada. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e a pretensão seja a rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento da Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato